Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700136-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702641-30.2019.8.07.0018 - id 79769893) que indeferiu a suspensão do cumprimento da sentença que, em ação popular, determinou o ressarcimento ao erário em virtude da nulidade do pagamento do Adicional de Atividade Legislativa aos servidores da CLDF. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL e petição de id 24534059, a ação principal encontra-se sentenciada (0702641-30.2019.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR